Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700440-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: YARA MARIA DE CERQUEIRA ANDRADE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL REFLEXO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ESPOSA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATO OMISSIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Patente a legitimidade ativa da autora para pleitear dano moral reflexo, enquanto esposa do falecido, tendo em vista que o entendimento jurisprudencial considera legitimados aqueles que fazem parte da família direta da vítima, alinhando-se, em regra, com a ordem de vocação hereditária. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 2. Realizada perícia judicial, o expert destacou a prestação de serviço parcial adequado ao caso e a inexistência de omissão do ente público. 2.1 De fato, houve descumprimento de ordem liminar judicial. Contudo, não há comprovação de que a ordem judicial deferida era estritamente necessária para o caso ou que o seu descumprimento resultou na morte do paciente ou agravou seu quadro. Se inexistiu omissão, conforme consignado pelo expert, não há como se conceber o ato ilícito, afastando-se assim a responsabilidade do Estado. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o cabimento da indenização por danos morais pleiteada. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “Para afastar a afirmação contida na decisão atacada acerca da inexistência de dano moral, seria necessário o reexame das provas juntadas aos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp 1903631/AC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010